Tribunal: TJBA
Processo: 8003408-93.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003408-93.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUHAI SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS

APELADO: MICHEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
THAMIRES CARVALHO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ROUBO DE VEÍCULO DE CARGA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBERTURA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária (70% da FIPE), danos morais e lucros cessantes integrais em razão do roubo de caminhão. 2. A recorrente sustenta a perda de direitos do segurado por omissão de vínculo com associação de proteção veicular e impugna a ocorrência de danos imateriais e a base de cálculo dos lucros cessantes.

II. Questão em discussão: 3. Definir se a existência de proteção veicular paralela autoriza a recusa da indenização. 4. Verificar se a negativa indevida de cobertura de instrumento de trabalho gera dano moral. 5. Estabelecer a necessidade de dedução de despesas operacionais sobre os lucros cessantes. 6. Adequar os índices de correção e juros à nova legislação civil.

III. Razões de decidir: 7. A má-fé do segurado deve ser comprovada pela seguradora, não bastando a mera existência de outro contrato de garantia para eximir o dever de indenizar, especialmente quando o consumidor comprova ter informado a intermediária. 8. A recusa injustificada de cobertura de veículo de carga utilizado para subsistência extrapola o mero inadimplemento, causando aflição e angústia aptas a configurar dano moral. 9. Os lucros cessantes devem refletir o ganho líquido, sendo imperativa a dedução de custos operacionais (combustível, manutenção e impostos) para evitar o enriquecimento sem causa. 10. Incidência imediata da Lei nº 14.905/2024, que impõe a Taxa SELIC como índice legal unificado de atualização de dívidas civis.

IV. Dispositivo e tese: 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. 12. Tese: “1. Na apuração de lucros cessantes de transportador autônomo, é devida a dedução de percentual equitativo a título de custos operacionais. 2. A atualização de condenações civis deve observar a Taxa SELIC como fator unificado de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024”.

Referências: Código Civil, arts. 389, 402, 406 e 782; Lei nº 14.905/2024; STJ, REsp 1.230.233/MG; STJ, AgInt no REsp 1.805.603/MT; STJ, EDcl no REsp 2.147.710/RJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003408-93.2024.8.05.0004
, em que figuram como apelante SUHAI SEGURADORA S.A. e como apelada MICHEL PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.